Tribunal: STJ
Processo: 0004187-41.2010.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2422725 - SC (2023/0258704-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: VILMAR ASTROGILDO TUTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ULF ANTHONY EICK - SC004954
PÉRICLES SOARES ROSSI - SC004831
SERGIO ROBERTO CAMPOS JUNIOR - SC027426
REINALDO ARCENDINO FERNANDES - SC019746
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
ADVOGADOS
: DANIEL LOHN - SC021038
LUISA VIOLATTO SAMPAIO - SC046792
MARCOS VINICIOS GONÇALVES - SC050239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que, de fato, o acórdão embargado não examinou a
pretensão ministerial, destinada à conversão da ação de
improbidade em ação de ressarcimento ao erário, conforme
previsto na Lei n. 14.230/2021.
3. De acordo com entendimento da Primeira Turma do STJ, a
conversão prevista no art. 17, § 16, da LIA, é inviável na instância
especial. (REsp 2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/2/2025
24/2/2025
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Documento eletrônico VDA50965521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 85d34820-6dfe-4e57-8247-b9e32293e3aa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
16/09/2025
22/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 85d34820-6dfe-4e57-8247-b9e32293e3aa

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2422725 - SC (2023/0258704-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: VILMAR ASTROGILDO TUTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ULF ANTHONY EICK - SC004954
PÉRICLES SOARES ROSSI - SC004831
SERGIO ROBERTO CAMPOS JUNIOR - SC027426
REINALDO ARCENDINO FERNANDES - SC019746
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
ADVOGADOS
: DANIEL LOHN - SC021038
LUISA VIOLATTO SAMPAIO - SC046792
MARCOS VINICIOS GONÇALVES - SC050239
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que, de fato, o acórdão embargado não examinou a
pretensão ministerial, destinada à conversão da ação de
improbidade em ação de ressarcimento ao erário, conforme
previsto na Lei n. 14.230/2021.
3. De acordo com entendimento da Primeira Turma do STJ, a
conversão prevista no art. 17, § 16, da LIA, é inviável na instância
especial. (REsp 2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/2/2025
24/2/2025
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Documento eletrônico VDA49786558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: fca6fdf8-b510-4578-8cc1-7575d69561ff

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra acórdão que
rejeitou os aclaratórios, em julgamento assim sumariado (e-STJ fl. 1.218):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo embargante, na
realidade, manifestam seu inconformismo com o desprovimento do agravo
interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão
acerca do exame dos seguintes pontos: arts. 507 e 1.030, I, b e § 2o, do CPC/2015, art.
17, § 16, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, verifico que, de fato, o acórdão recorrido não examinou a
questão da conversão prevista no art. 17, § 16, da LIA, com a redação dada pela Lei n.
14.230/2021.
Ocorre que a Primeira Turma do STJ já afastou a possibilidade de
conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento ao erário na instância
especial, de acordo com o julgado assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E
OMISSÃO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DAS
LEIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE
IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL.
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma
clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as
questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero
Documento eletrônico VDA49786558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: fca6fdf8-b510-4578-8cc1-7575d69561ff

descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza
ausência de prestação jurisdicional.
2. O art. 313, inciso V, "a", do CPC, que prevê o sobrestamento do processo
em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão
do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada
em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e 7.237),
principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem
presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva do STF.
3. A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública,
prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve
ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme
interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência
atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao
recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo.
4. O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com
possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo
aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de
maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as
instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica.
5. No caso concreto, não houve alegação de dano ao erário na inicial,
tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema
1.089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao
erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp 2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
18/2/2025
24/2/2025

Inviável, portanto, a pretensão ministerial.
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração,
para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:56
Código de Controle do Documento: fca6fdf8-b510-4578-8cc1-7575d69561ff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.422.725 / SC
Número Registro: 2023/0258704-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041874120108240007 007100041872 41874120108240007 7100041872
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMAR ASTROGILDO TUTA DE SOUZA
ADVOGADOS : ULF ANTHONY EICK - SC004954
PÉRICLES SOARES ROSSI - SC004831
SERGIO ROBERTO CAMPOS JUNIOR - SC027426
REINALDO ARCENDINO FERNANDES - SC019746
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
ADVOGADOS : DANIEL LOHN - SC021038
LUISA VIOLATTO SAMPAIO - SC046792
MARCOS VINICIOS GONÇALVES - SC050239
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50754514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: bb130c93-e7a6-4456-9c8a-0a3cdbda212a

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : VILMAR ASTROGILDO TUTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ULF ANTHONY EICK - SC004954
PÉRICLES SOARES ROSSI - SC004831
SERGIO ROBERTO CAMPOS JUNIOR - SC027426
REINALDO ARCENDINO FERNANDES - SC019746
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
ADVOGADOS
: DANIEL LOHN - SC021038
LUISA VIOLATTO SAMPAIO - SC046792
MARCOS VINICIOS GONÇALVES - SC050239
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
16/09/2025
22/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: bb130c93-e7a6-4456-9c8a-0a3cdbda212a